Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. PÁTIO DO DETRAN. OBJETO DESAPARECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.323,67, a título de dano material, e R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte autora não logrou comprovar que houve furto no interior de seu veículo e que este tenha acontecido no pátio da autarquia. Alega que foi registrada a existência de uma caixa de som no interior do automóvel, todavia, ao proceder à liberação do veículo, a parte autora não fez nenhuma menção quanto à ausência do bem. Aduz que o fato ocorrido configura infortúnio cuja repercussão não extrapola a esfera de meros aborrecimentos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: i) os limites da responsabilidade estatal com o furto ocorrido no interior do veículo da parte autora e ii) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente. Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do Resp 1069996/RS-2009." (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
5. Na hipótese, o veículo de propriedade da parte autora foi apreendido no dia 20/3/2022 e recolhido ao pátio do DETRAN por infração ao artigo 165-A do CTB (ID 69254840). Na ocasião, foi realizada a conferência do automóvel onde restou consignada a existência de “uma caixa de som no banco de trás” (ID 69254841). Todavia, conforme relato do recorrido, ao proceder à liberação do veículo com o pagamento das taxas, no dia 28/3/2022 (ID 69254841, pág. 18-19), percebeu que o aparelho de som não estava no interior do automóvel, levando-o a protocolar uma solicitação de informações no mesmo dia 28/3/2022 (ID 69254653) e a, posteriormente, registrar uma Ocorrência Policial n. 5.397/2023 (ID 69254651), ante a ausência de qualquer posicionamento da autarquia.
6. Para aferição do dever de indenizar faz-se necessária a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva. Na hipótese, o furto de objeto de que se encontrava no interior de um veículo apreendido trata-se de clara omissão do Estado no dever de vigilância, cuja negligência é causadora dos danos experimentados pelo recorrido, o qual se desincumbiu do dever de comprovar o nexo causal entre o fato danoso e a conduta omissiva, evidenciando o fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo. 373, I, do CPC. Demais disso, a alegação de que, a época dos fatos, a chefia era ocupada por outro servidor, que não se recorda de qualquer intercorrência relacionada ao veículo em questão, não é suficiente para afastar a responsabilidade estatal.
7. Nesse cenário, resta configurada a responsabilidade do ente público pelos danos causados decorrentes da falha da prestação do serviço de vigilância do local, porquanto assumiu a guarda do veículo da parte autora no momento que o apreendeu e o custodiou no pátio, sendo devido o dever de reparação resultante da omissão estatal quando deveria atuar e não o fez. Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto.
8. No que tange ao dano extrapatrimonial, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Acórdão 1660587.
9. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrido, não ultrapassou o limite da normalidade e, em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 4/3/2004; TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023.